Tribunal: TJDFT
Processo: 0704194-97.2023.8.07.0010
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0704194-97.2023.8.07.0010 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: ALESSANDRA DE CARVALHO APELADO: ALESSANDRA DE CARVALHO, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Trata-se de requerimento de instauração de incidente de resolução de demandas repetitivas (IRDR) formulado pelo BRB Banco de Brasília S.A. para que seja fixada tese acerca da impossibilidade de cancelamento da autorização de descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente (id 57532064). O art. 977 do Código de Processo Civil determina que o pedido de instauração do incidente será dirigido ao presidente de tribunal: I - pelo juiz ou relator, por ofício; II - pelas partes, por petição; III - pelo Ministério Público ou pela Defensoria Pública, por petição. O art. 302 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios contém previsão semelhante. Verifico que a via pretendida pelo BRB Banco de Brasília S.A. para a instauração do incidente de resolução de demandas repetitivas é inadequada, uma vez que ele deveria fazê-lo por meio de petição dirigida ao Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Ante o exposto, indefiro o requerimento de instauração de incidente de resolução de demandas repetitivas (IRDR) formulado pelo BRB Banco de Brasília S.A. Retornem os autos para julgamento da apelação após o transcurso do prazo para recurso. Intimem-se. Brasília, 5 de abril de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator